Tribunal: TJDFT
Processo: 0005481-47.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0005481-47.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL LUCAS DE OLIVEIRA MOURA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 61302054, p. 9). Intimei o apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 61515429). O apelante apresentou documentos (id 61682863). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. A ausência de assinatura na carteira de trabalho é irrelevante para a caracterização da insuficiência de recursos porque o apelante informou que é autônomo, o que permitir concluir que possui outras fontes de rendas (id 61302048). A concessão de empréstimos pelas instituições financeiras e o pagamento da dívida no valor de e R$ 72.752,64 (setenta e dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) indica patrimônio capaz de arcar com as custas processuais (id 61302044, p. 3; 61302047). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Decreto o sigilo dos documentos bancários e fiscais apresentados, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 61682867, 61682868 e 61682869). Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.